Tribunal: TJES
Processo: 0015956-54.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015956-54.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ESTELA MARIA MOREIRA ANDRADE e outros (2)

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0015956-54.2005.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS: ESTELA MARIA MOREIRA ANDRADE, ELIMAR MOREIRA ANDRADE, IEDA VIANA ANDRADE

Advogado(s) do reclamado: ALESSANDRA SARA DA COSTA

JUÍZO PROLATOR:
1 VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR OCUPANTE EXCLUSIVAMENTE DE CARGO COMISSIONADO. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS DESTINADOS A REGIME PRÓPRIO MUNICIPAL. EC 20/1998. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. VINCULAÇÃO AUTOMÁTICA AO RGPS. COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES. PREJUÍZO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Ação de repetição de indébito c/c tutela antecipada ajuizada por servidor comissionado (posteriormente sucedido por herdeiros) contra o Município de Cachoeiro de Itapemirim e o IPACI, pleiteando restituição de contribuições previdenciárias recolhidas a maior para o regime próprio municipal após a EC 20/1998.

Sentença que condenou os réus à restituição de R$ 1.613,24, referentes à diferença entre o valor efetivamente devido ao RGPS e o montante recolhido ao RPPS nos meses de outubro, novembro e dezembro de 1999 e 13º salário, repartindo as custas e honorários de forma proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir a legalidade dos descontos previdenciários efetuados pelo RPPS municipal sobre a remuneração de servidor comissionado após a EC 20/1998 e a possibilidade de restituição dos valores pagos a maior, diante do argumento do ente municipal de que a norma não seria autoaplicável e da alegada suficiência do sistema de compensação entre regimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A EC 20/1998, art. 40, §13, vincula de forma cogente os servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão ao RGPS, tratando-se de norma de eficácia plena e aplicação imediata, não dependente de lei municipal regulamentadora.

Os descontos em favor do RPPS municipal após a EC 20/1998 foram ilegais na parte em que excederam o valor devido ao RGPS, não havendo margem para a sua manutenção sob o argumento de ausência de lei local.

O sistema de compensação previdenciária entre regimes destina-se a ajustar contas de contribuições devidas, não podendo convalidar retenções a maior ou evitar o prejuízo direto ao servidor, mormente quando este arcou pessoalmente com as contribuições ao INSS para fins de aposentadoria.

Laudo pericial comprovou diferença significativa entre o valor descontado pelo Município/IPACI e o efetivamente devido ao RGPS, apontando que o IPACI não repassou ao INSS os valores retidos.

Inexiste interesse jurídico do INSS no feito, estando o apelado aposentado junto ao regime geral mediante quitação das constribuições devidas, não sendo necessária sua inclusão nem remessa à Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em R$ 500,00.

Tese de julgamento: “1. A EC 20/1998 estabeleceu, com eficácia plena, a vinculação obrigatória dos servidores ocupantes exclusivamente de cargo comissionado ao RGPS, sendo ilegal a retenção de contribuições previdenciárias em favor de regime próprio municipal após sua vigência. 2. O sistema de compensação entre regimes não afasta o direito do servidor à restituição do valor pago a maior.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, §13; CTN, art. 165, I.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 09001562420068080011, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, 3ª Câmara Cível, j. 25/07/2006, pub. 04/08/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0015956-54.2005.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS: ESTELA MARIA MOREIRA ANDRADE, ELIMAR MOREIRA ANDRADE, IEDA VIANA ANDRADE

Advogado(s) do reclamado: ALESSANDRA SARA DA COSTA

JUÍZO PROLATOR:
1 VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, eis que irresignado com os termos da sentença id. 9752270 do juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da “ação de repetição de indébito com pedido de tutela antecipada” ajuizada por
EDIMAR MOREIRA ANDRADE
(falecido e sucedido nos autos por seus herdeiros, apelados), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os requeridos a restituírem o valor de R$ 1.613,24 (um mil, seiscentos e treze reais e vinte e quatro centavos), retidos a maior dos meses de outubro, novembro e dezembro de 1999, bem como décimo terceiro do ano de 1999. Quanto às verbas sucumbenciais, foram distribuídas de forma pro rata, condenando o autor ao pagamento de 1/3 das custas e honorários fixados em R$ 2.000,00 (com exigibilidade suspensa) e os réus ao pagamento de 2/3 das custas e honorários fixados em R$ 2.000,00.

Nas suas razões recursais de id. 9752273, aduz o apelante que deve ser corrigido o vício decorrente da ausência de participação do IPACI, autarquia municipal com personalidade jurídica própria, quando da conversão dos autos para o meio eletrônico. No mérito, sustenta a legalidade dos descontos previdenciários efetuados, argumentando que a vinculação dos servidores comissionados ao RGPS, determinada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, não era autoaplicável e dependia de lei municipal específica, que só foi editada em abril de 2000 (Lei nº 4.968/2000). Assim, pugna o provimento recursal para que a sentença seja reformada, restando rejeitados os pedidos autorais.

Contrarrazões em id. 9752736, concordando com a intimação do IPACI. Quanto ao mérito, refuta pontualmente as razões recursais e requer o desprovimento.

Após a devida intimação do IPACI (id. 10568905), o mesmo se quedou inerte nos autos.

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de adentrar ao mérito, registre-se que ,por ter sido oportunizada a manifestação do IPACI após a prolação da sentença - que se quedou inerte - verifica-se ausência de alegação de prejuízo na primeira oportunidade, situação apta a afastar eventual nulidade.

Superada a questão preliminar, avança-se ao mérito recursal, no qual o cerne da controvérsia reside na verificação da legalidade dos descontos previdenciários efetuados em favor do regime próprio municipal sobre a remuneração de servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão.

O Município apelante defende a validade dos recolhimentos, ao argumento de que a norma do art. 40, §13 da Constituição Federal, não seria autoaplicável, dependendo de legislação local para sua eficácia, o que somente ocorreu com a edição da Lei Municipal nº 4.968/2000.

Ocorre que a Emenda Constitucional nº 20/1998, ao estabelecer a vinculação obrigatória dos servidores comissionados ao Regime Geral de Previdência Social, instituiu norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata.

Trata-se de regra de filiação cogente, que não confere ao ente municipal margem de discricionariedade para decidir o momento de sua aplicação, mas impõe uma vinculação automática,
ex vi constitutionis
.

A sentença recorrida, nesse ponto, é irretocável ao assentar que a destinação da contribuição ao INSS era "certeira", não havendo espaço para a perpetuação de descontos em favor do regime próprio.

Inclusive, a matéria foi preteritamente analisada por este E. Sodalício, por ocasião do recurso de agravo de instrumento interposto face à decisão liminar ora deferida neste mesmos autos, tendo chegado à seguinte conclusão:

AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA ANTECIPADA . IMPOSSIBILIDADE. O agravado ocupou cargo comissionado no município de Cachoeiro de Itapemirim e teve suas contribuições recolhidas pelo IPACI, que é o regime de previdência próprio dos servidores daquele município. Com base no fundamento que o ocupante de cargo comissionado é vinculado ao INSS e não ao IPACI requer a devolução dos valores recolhidos. Não prospera o argumento do agravado por dois motivos, a saber, 1- a previdência é compulsória e contributiva e 2- os valores indevidamente recolhidos serão compensados pelos regimes de previdência geral (INSS) e próprio (IPACI). Desse modo não há nada a devolver, basta que os regimes de previdência ajustem suas compensações. Agravo provido. (TJ-ES - AI: 09001562420068080011, Relator.: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 25/07/2006, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/08/2006)

Ocorre que no curso da instrução probatória, verificou-se que o mecanismo de compensação financeira entre os regimes não foi suficiente para sanar a irregularidade, sem causar prejuízo ao servidor. Isso porque, consoante apurado em perícia judicial, o valor descontado do servidor em favor do IPACI (R$ 618,73 mensais) foi substancialmente superior ao valor efetivamente devido ao RGPS (R$ 138,08 mensais).

Ora, o sistema de compensação previdenciária entre os regimes próprio e geral, por sua natureza, destina-se a acertar contas sobre contribuições devidas, não se prestando a convalidar ou restituir valores cobrados a maior. Portanto, houve enriquecimento ilícito da administração, que reteve do servidor quantia superior à legalmente exigível, gerando um prejuízo direto e imediato que não pode ser sanado pela via da compensação.

Neste tocante, o mesmo laudo pericial foi categórico ao apontar que "o Município repassou todas as retenções ao IPACI, e que o IPACI não fez estes repasses ao INSS". Essa constatação fática, somada à alegação do apelado de que quitou pessoalmente as contribuições junto ao INSS para se aposentar, demonstra a falibilidade da premissa de que o sistema de compensação funcionaria de forma automática e indene de prejuízos ao segurado.

A sentença apelada, por seu turno, não determinou a devolução integral dos valores descontados, mas, amparada no laudo pericial, condenou os requeridos à restituição da exata diferença paga a maior pelo servidor, no montante de R$ 1.613,24.

Desta feita, considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente por ter o apelado se aposentado junto ao regime geral, verifica-se que o debate travado nos autos passa ao largo de qualquer interesse do INSS que justifique a sua inclusão nos autos e a remessa do feito à Justiça Federal.

Conclusão do exposto é ser irretocável a sentença que reconheceu a ilegalidade parcial dos descontos, na parte em que excedeu o valor devido ao regime geral, bem como o direito do contribuinte à restituição do indébito tributário em face do Município de Cachoeiro do Itapemirim e do IPACI, nos termos do art. 165, I do CTN, na medida exata do prejuízo comprovado nos autos.

Ante o exposto, por todos os fundamentos,
conheço
do recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Por consequência, majoro a verba honorária devida pelos apelantes em R$ 500,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.